Tribunal: TJSP
Processo: 1017645-23.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valores pagos. Seguro de vida. Provas dos autos elucidativas. Cobertura securitária que se deu em conformidade com a apólice em vigor à data do sinistro. Alegação inconsistente de existência de diferença com base em apólice outra, com vigência para período ulterior e com outro

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valores pagos. Seguro de vida. Provas dos autos elucidativas. Cobertura securitária que se deu em conformidade com a apólice em vigor à data do sinistro. Alegação inconsistente de existência de diferença com base em apólice outra, com vigência para período ulterior e com outro valor de cobertura. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017645-23.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PATRICIO
PINTO RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.Y", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017645-23.2019.8.26.0562
2
Apelação Cível no 1017645-23.2019.8.26.0562.0000 – Santos
Apelante: Patricio Pinto Ribeiro
Apelada: Itaú Seguros S/A.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43026)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou improcedentes os
pedidos formulados na ação de restituição
de valores pagos. Seguro de vida. Provas
dos
autos
elucidativas.
Cobertura
securitária que se deu em conformidade
com a apólice em vigor à data do sinistro.
Alegação inconsistente de existência de
diferença com base em apólice outra, com
vigência para período ulterior e com outro
valor de cobertura. Honorários advocatícios
majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código
de
Processo
Civil.
Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 253/261) interposta
por Patrício Pinto Ribeiro, representado por sua curadora Fátima de
Jesus Ribeiro Brito contra a sentença (fls. 248/250) proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Santos, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na de restituição de valores pagos
ajuizada por ele contra Itaú Vida e Previdência. Tece considerações a
respeito dos fatos e do andamento processual, destacadamente acerca do
contrato de seguro de vida, a cobertura e o diagnóstico de acidente
vascular cerebral hemorrágico que diz ter evoluído com doença
neurológica crônica progressiva, bem como acerca da perícia para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017645-23.2019.8.26.0562
3
constatação da doença. Discorre a respeito. Diz que houve o pagamento
decorrente da apólice em 23/12/2016, no valor de R$ 203.872,74
(duzentos e três mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e quatro
centavos), todavia, aduz que a ré efetuou o pagamento com os valores
da apólice com vigência de 19/11/2015 a 19/11/2016, quando entende
que o correto seria o pagamento da apólice com vigência de 19/11/2016
a 19/11/2017, no valor de R$ 225.605,57 (duzentos e vinte e cinco mil,
seiscentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos), sustentando, então,
uma diferença de R$ 21.732,83 (vinte e hum mil, setecentos e trinta e
dois reais e oitenta e três centavos), que deve ser atualizado. Discorre
acerca da legislação consumerista, bem como acerca da inversão do
ônus da prova. Pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No
mérito, objetiva e requer, em suma, a procedência dos pedidos
formulados na exordial. Postula o provimento do apelo, bem como a
reforma da sentença combatida, nos termos que menciona.
Foram apresentadas contrarrazões pela ré Itaú
Vida Previdência S/A e Itaú Seguros S/A (fls. 269/283). Pugnam pelo
não provimento do apelo, bem como pela manutenção da sentença.
A d. Procuradoria Geral de Justiça lançou cota
nos autos em que pugna pelo não provimento do apelo, mantendo-se a
sentença apelada.
É o relatório.
Sem olvidar o princípio da adstrição, ao qual
vincula o Estado-Juiz ao pedido da parte, bem como os limites da
devolutividade recursal, a sentença, devidamente motivada, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017645-23.2019.8.26.0562
4
fundamentada, não comporta modificação.
Com efeito, há de se relembrar e destacar que
o argumento constante da exordial (fls. 01/05), em linhas gerais, gira em
torno da alegação de que, uma vez acionada a seguradora ré por conta
de contrato de seguro de vida do autor, referida efetuou pagamento a
menor, resultando uma diferença de R$ 21.732,83, a qual deve ser
atualizada; que isso se deu pois utilizou de valores da apólice com
vigência de 19/11/2015 a 19/11/2016, quando entende que o correto
seria o pagamento da apólice com vigência de 19/11/2016 a
19/11/2017.
Pois bem.
De pronto, não se ignora que incidem ao caso
as normas protetivas constantes do Código de Defesa do Consumidor,
na medida em que, de um lado, figura a parte ré Itaú Vida Previdência
S/A e Itaú Seguros S/A, como fornecedora de produtos ou de serviços e,
de outro, o autor Patrício Ribeiro Pinto, no caso, representado pela
curadora, como destinatário final de referidos, nos termos dos artigos 2o
e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
Contudo, isso não implica necessariamente no
êxito dos pedidos formulados na exordial.

Isso também se dá, ainda que fosse aplicada a
inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, de referida lei
especial.
Aliás, referida inversão apenas objetiva a
facilitação da formação da prova, diante do princípio da isonomia
substancial, real e não meramente formal entre as partes, nada diz com
ganhar mais facilmente o consumidor, toda e qualquer pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017645-23.2019.8.26.0562
5
formulada em Juízo.
No caso, não há falar em inversão, eis que não
se afigura presente a verossimilhança da alegação, tampouco a
hipossuficiência técnica da parte autora, até porque as provas são
daquelas ao alcance de referido, no caso, as apólices pertinentes e
analisadas nos autos, daí, não à toa, oportunizada a ambas as partes a
especificação de outras provas além das já constantes nos autos (fls.
231), o autor, aqui insurgente, ateve-se a requerer, em suma, a análise
sobre os documentos acostados em especial sobre a data da vigência
de 19/11/2016 a 19/11/2017 (fls. 234).
Vai-se à análise do ponto controvertido e alvo
de insurgência.
Nesse passo, em que pese as alegações e
argumentos da parte insurgente, extrai-se dos autos que a invalidez
funcional, enfim, o sinistro, ocorreu em 25/10/2016, tanto que em tal
data, médico devidamente inscrito no CRM Conselho Regional de
Medicina, declarou para os devidos fins a incapacidade do autor para
suas atividades laborais diárias por motivo de saúde, necessitando de
terceiros (fls. 107), portanto, na vigência da apólice de 19/11/2015 à
19/11/2016 (fls. 114), com cobertura para invalidez funcional
permanente doença no valor de R$ 203.872,74 (duzentos e três mil,
oitocentos e setenta e dois reais e setenta e quatro reais), o qual foi pago
pela seguradora, situação que, para além de fato incontroverso, está
demonstrada nos autos (fls. 100).
Reforça o entendimento de que a cobertura se
deu efetivamente em conformidade tanto com a data do sinistro
supramencionado quanto na vigência da apólice correta, ou seja, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017645-23.2019.8.26.0562
6
19/11/2015 à 19/11/2016, que o aviso de sinistro já dava conta como
data do evento 30/07/2016 (fls. 101) e assim, também, o laudo de
perícia médica de fls. 109, portanto, contemporânea à declaração
médica de fls. 107.
Tal cobertura, aliás, se deu em conformidade
com as estipulações contratuais as quais se obrigaram as partes,
destacadamente a partir da análise contextualizada da cláusula 21.7,
item “c” (fls. 151) das Condições Gerais do contrato de seguro (fls.
135/162) e da cláusula 8a (fls. 175) do Anexo das Condições Especiais
(fls. 163/179).
De referidas se extrai, no primeiro caso, que
na cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total ou Parcial por
Doença, tomar-se-á como data do sinistro a data da caracterização da
invalidez permanente indicada na declaração médica; no segundo
caso, que a data da Invalidez Funcional Permanente e Total por
Doença será consignada por médico que esteja assistindo o segurado e,
na ausência deste, por profissional médico que já tenha lhe prestado
algum atendimento, ou, ainda, estabelecida através da verificação de
evidências
documentais
apuradas
em
registros
lavrados
por
profissionais médicos em qualquer tempo.
No mais, para que não se alegue omissão, bem
como se evitem elucubrações pela parte, ainda que tenha sido realizada
uma perícia ulterior, em 23/12/2016, pela assessoria médica da
seguradora, possível de ser considerada referida como complementar,
ratificadora ou algo que o valha, ao menos no âmbito da seguradora,
frente àquela declaração médica de fls. 107, de 25/10/2016, mas não
tem o condão de afastar essa à adoção como data de sinistro para fins da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017645-23.2019.8.26.0562
7
cobertura securitária, no caso, como dito e aqui redito, com base na
apólice com vigência de 19/11/2015 à 19/11/2016 (fls. 114).
Portanto, por tudo isso, não vinga a pretensão
da insurgente no sentido de existência de diferença com base em apólice
outra, enfim, com período de vigência ulterior a adotada pela
seguradora ré, aqui apelada. Por conseguinte, nenhuma mácula há na
sentença combatida, a qual se afigura hígida. Não há enriquecimento
ilícito da seguradora na situação tratada nos autos.
Destarte, a sentença combatida deve ser
mantida, nos termos em que proferida, mais pelo aqui expendido.
Mantida a sentença e diante do trabalho
adicional em grau recursal com a apresentação de contrarrazões, impõe-
se a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois) por cento,
passando para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, observados os benefícios concedidos da justiça
gratuita (fls. 80).
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator